Tribunal: TCU
Processo: 045.535/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 16001/2010, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 734158, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E APOIO A ATIVIDADES DO TERRITÓRIO. (no da TCE no sistema: 1495/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0324699/2010/MDA/Caixa, que tinha como objeto o "desenvolvimento de ações de fortalecimento e apoio a atividades do território". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Maria Eleonora de Araújo Barreto e Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Sr. João Alexandre Silva Bezerra e a Sra. Tereza Luciane de Araújo Costa Matte; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis Maria Eleonora de Araújo Barreto e Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2014 60.175,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Maria Eleonora de Araújo Barreto e Instituto Methodos - Estudo e Apoio Técnico-Científico ao Desenvolvimento Sustentável, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.